Tribunal: STF
Processo: ARE 1553195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Prestação de serviço. Ação cautelar, com a finalidade de obtenção de medida que assegure a continuidade da relação contratual, e ação principal para a renovação do contrato, sem a inclusão de cláusulas impostas pela parte contrária. Autora, provedora de internet, que precisa da infraestrutura da ré, operadora do serviço de telecomunicações, para a prestação do Serviço de Conexão à Internet (SCI). Contrato celebrado entre as partes para fornecimento e uso da infraestrutura. Resolução nº 614 de 2013 da ANATEL que alterou o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), ao permitir que o provimento da conexão à internet seja realizado diretamente pelas operadoras de telecomunicações. Intenção da operadora de reajustar o contrato conforme o novo regulamento. Provedora que alega que as modificações pretendidas acarretariam em concorrência desleal e emlesão ao direito de livre escolha do consumidor. Alterações não abusivas. Simplificação do modelo de conexão à internet para o consumidor. Direito de informação adequada e clara. Art. 6º, III, do CDC. Não configuração de prática de concorrência desleal pela ré. Medida cautelar deferida cancelada. Sentenças reformadas. Recursos providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 170, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em 18.12.2013, a apelada distribuiu ação cautelar em face da apelante pretendendo a concessão de medida liminar para a manutenção do contrato de prestação de serviço entre as partes, o que foi deferido pelo juízo de origem(fls. 137/138, 227/228, 429/430 do processo nº 1104333-26.2013.8.26.0100).



    Após ser proposta a ação principal, em20.1.2014, com o intuito de se obter a renovação do contrato sem a inclusão de determinadas cláusulas que a parte adversa pretende impor (processo nº 1104333-26.2013.8.26.0100), ambas foram julgadas procedentes e objeto de recurso de apelação, passando-se, então, ao julgamento conjunto emrazão da posterior remessa dos autos do processo cautelar.



    A autora (UOL) se define como uma empresa que oferece a seus clientes diversos Serviços de Valor Adicionado (SVA), definidos pelo art. 61 da Lei nº 9.472/97 como “a atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações”, dentre os quais estaria o Serviço de Conexão à Internet (SCI) (fls. 02).



    Para a oferta desse serviço, a autora depende da infraestrutura da ré (OI), concessionária do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) e prestadora de Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), motivo pelo qual celebraram, em 22.12.2002, “Contrato de Fornecimento do Serviço Telefônico Fixo Comutado e Outros Serviços de Telecomunicações e Serviços de Internet IP” e, em 01.09.2007, “Contrato de Prestação de Serviço Turbo Provider”, renovados anualmente e com vigência até 31 de dezembro de 2013 (fls. 30/125).



    Ocorre, porém, que, após a edição da Resolução nº 614 de 2013 da ANATEL referente ao Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) (fls. 377/402) , a ré notificou a autora, com pelo menos trinta dias de antecedência do fim do contrato, nos termos previstos neste, sobre sua intenção de não renová-lo, o que motivou a propositura de ação cautelar (processo nº 1104333-26.2013.8.26.0100) e da presente demanda, “para obrigar a OI a fornecer a infraestrutura e prestar os serviços necessários para viabilizar a prestação, pelo UOL, do serviço de conexão a seus clientes (...)” e para determinar “que a OI se abstenha de, na execução do novo contrato, exigir obrigações estranhas ao objeto do contrato, adotar práticas contrárias à concorrência e que lesem consumidores em seu direito de livre escolha, sob pena de multa diária (...), alémdo ressarcimento de perdas e danos decorrentes de condutas já praticadas, a serem apuradas em liquidação por artigos” (fls. 16).



    (...)



    No mérito propriamente, a Resolução nº 614 de 2013 da ANATEL trouxe relevante alteração no Serviço de Conexão à Internet (SCI), ao permitir que as operadoras de serviço de telecomunicação, dentro do âmbito do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), efetuassem o provimento de conexão à internet, o que antes era vedado (fls. 1115/1116, respostas aos 5º e 6º quesitos): “Art. 3º O SCM é um serviço fixo de telecomunicações de interesse coletivo, prestado emâmbito nacional e internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de capacidade de transmissão, emissão e recepção de informações multimídia, permitindo inclusive o provimento de conexão à internet, utilizando quaisquer meios, a Assinantes dentro de uma Área de Prestação de Serviço” (grifo nosso)



    Ao mesmo tempo, os provedores de internet, embora sejam desnecessários atualmente para o acesso à internet (fls. 1119/1120, respostas aos 5º e 6º quesitos), não foram eliminados do mercado, pois podemcontinuar a prestar serviços adicionais, inclusive o Serviço de Conexão à Internet (SCI), se essa for a opção do consumidor (fls. 1116, resposta ao 7º quesito). Dessa forma, o Serviço de Conexão à Internet (SCI), além de continuar a ser um Serviço de Valor Adicionado (SVA), também passou a integrar o escopo do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).



    Nesse contexto, verifica-se que não há nos autos divergência acerca da obrigatoriedade da prestação do serviço objeto dos contratos em questão fornecimento e uso da infraestrutura, o que de fato está garantido pelo art. 7º do Regulamento da Resolução nº 614 de 2013 da ANATEL , limitando-se a controvérsia, em atenção ao que restou decidido em primeiro grau, à validade das cláusulas 2.6 e 2.7 inseridas na proposta de renovação contratual (fls. 413/430), novidade quanto aos instrumentos anteriores assinados pelas partes, com o seguinte teor:



    (...)



    Respeitado o entendimento do douto magistrado de primeiro grau, a primeira cláusula não traduz concorrência desleal, visto que só possibilita à operadora de serviço de telecomunicação informar o consumidor acerca das novidades trazidas pelo Novo Regulamento da ANATEL, não havendo que se falar em propaganda negativa ou enganosa se efetivamente foi confirmada pelo perito a desnecessidade do serviço prestado pela provedora (fls. 1119/1120, respostas aos 5º e 6º quesitos).



    Tal disposição busca, na realidade, em atenção à boa-fé que deve permear as relações em sociedade, respeitar o direito básico do consumidor a uma “informação adequada e clara”, como exigido pelo art. 6º, III, do CDC, até mesmo porque essa mudança do sistema tem o nítido intuito de facilitar o acesso para o usuário, antes obrigado a tratar com agentes diversos, dentro de uma operação de maior complexidade técnica (fls. 473 e 1120, resposta ao 9º quesito).



    A segunda cláusula, por sua vez, em nada obsta a disponibilização dos serviços adicionais da provedora, inclusive de conexão à internet, mas apenas não impõe à operadora o dever de anunciá-los, como era necessário antes, em decorrência da vedação existente ao provimento do acesso à internet pelas operadoras, sendo possível a comercialização dos serviços ofertados nos seus próprios canais.



    Em última hipótese, caso se entenda que operadora e provedora prestam o mesmo serviço a partir do advento do Novo Regulamento da ANTEL e são concorrentes, não faz sentido, em tese, impor à primeira uma obrigação de anunciar o serviço da segunda, sendo livre o consumidor para optar ou não pela contratação. Cabe assinalar, ainda, que há notícia nos autos de que outras várias provedoras concordaram com a renovação nos termos propostos pela operadora (fls. 1295).



    Desse modo, considerando que há a obrigatoriedade da contratação no caso, já que deve a apelante fornecer sua estrutura à apelada para que os seus serviços sejam prestados o que, repise-se, não é objeto de controvérsia nos autos , não se verifica nas duas cláusulas contratuais, a priori, potencialidade em causar prejuízo a outros agentes do mercado, inclusive consumidores, de forma que a pretendida interferência do Poder Público no conteúdo negocial é indevida.



    Destarte, é de rigor a reforma das r. sentenças recorridas para julgar improcedentes os pedidos formulados tanto na ação cautelar - com a consequente cassação da liminar concedida -, quanto na principal, condenando a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários fixados em 15% do valor da causa atualizado, já levado em consideração o trabalho adicional emgrau recursal, em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente